Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704899-43.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILENE ALVES DA SILVA PORTO APELADO: ROSINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, ALEXANDRE VENANCIO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCILENE ALVES DA SILVA em face de sentença de ID 39031737 prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios da apelante. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 9 de setembro de 2022 14:24:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador